Tribunal: TJMT
Processo: 1005551-54.2022.8.11.0045
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005551-54.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material, Dever de Informação, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[KIST COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 26.175.658/0001-28 (RECORRENTE), JESSICA CRISTINA DALL ALBA - CPF: 038.324.611-32 (ADVOGADO), JULIO CESAR KIST - CPF: 021.628.361-22 (RECORRENTE), BB WEB SITE COMUNICACOES LTDA - CNPJ: 19.485.266/0001-08 (RECORRIDO), ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 282.330.488-60 (ADVOGADO), ALESSANDRA ALVES - CPF: 362.416.188-14 (ADVOGADO), ROLDICEIA GENUINA ALBANO - CPF: 142.528.028-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO – ASSINATURA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE – AUSENCIA DE PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO – COBRANÇA INDEVIDA - PAGAMENTO – RESTITUIÇÃO VALOR PAGO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conquanto exista contrato formalizado e assinado pela parte autora, no qual consta o tipo de contratação e os valores a serem pagos, a ré não demonstrou a efetiva prestação do serviço.

Logo, a parte autora faz jus a restituição dos valores indevidamente cobrados.

Quanto aos danos morais, em se tratando de pessoa jurídica, os danos morais são devidos apenas em casos onde ocorre ofensa à sua honra objetiva, esta não vislumbrada no presente caso.

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial para declarar a nulidade do contrato
,
e condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano material (
R$ 10.314,10
), reconhecendo a ilegitimidade passiva de Roldiceia Genuina Albano, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida, para declarar a nulidade do contrato firmado entre as partes, e condeno a empresa requerida a restituir o valor de R$ 10.314,10 (dez mil trezentos e quatorze reais e dez centavos), que deverá ser corrigido pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Ademais, reconheço a ilegitimidade passiva de Roldiceia Genuina Albano e, em relação a ele, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, à luz dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/1995 c/c artigo 27 da Lei n. 12.153/2009.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou
(i)
a incompetência do juízo e
(ii)
a necessidade de reforma da sentença tendo em vista a regularidade da contratação.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial.

O recurso foi contra-arrazoado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

No que se refere à alegação de incompetência dos Juizados Especiais sob o argumento de que seria inaplicável Código de Defesa do Consumidor à espécie, efetivamente não merece respaldo, tendo sido corretamente apreciada a questão pelo juízo monocrático que, aliás, subsidiou-se de entendimento sedimentado nos tribunais, e que me permito transcrever:

“
aquele que exerce empresa assume a condição de consumidor dos bens e serviços que adquire ou utiliza como destinatário final, isto é, quando o bem ou serviço, ainda que venha a compor o estabelecimento empresarial,
não integre diretamente – por meio de transformação, montagem, beneficiamento ou revenda – o produto ou serviço que venha a ser ofertado a terceiros
”. (CC n. 41.056/SP, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 23/6/2004, DJ de 20/9/2004, p. 181).

Quanto ao mais, restou incontroverso que a parte autora assinou contrato de prestação de serviços de publicidade em
10/11/2021
, e, posteriormente, solicitou o cancelamento do contrato, conforme demonstrado nos documentos acostados nos ids. 180553862, 180553858 e 180553859.

Por outro lado, a parte reclamada não logrou êxito em demonstrar a efetiva prestação dos serviços, tendo a parte autora efetuado o pagamento dos valores cobrados (
R$ 10.314,30
).

De tal modo, restou evidenciado nos autos que houve cobrança indevida de serviços não prestados.

Anoto, por oportuno, que houve desistência do recurso interposto pela Reclamante KIST COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. basta anotar que houve desistência do meio impugnativo (ID 184538765).

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos, pois tempestivos e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024